Tribunal: TJMT
Processo: 0006342-11.2015.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006342-11.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (EMBARGANTE), DANIEL SANTOS FERREIRA - CPF: 218.437.418-06 (ADVOGADO), CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI - CPF: 959.316.869-91 (EMBARGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (EMBARGANTE), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), CHEMINOVA BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.489.019/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (EMBARGADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO), CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI - CPF: 959.316.869-91 (EMBARGANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU AMBOS EMBARDOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA – IRRESIGNAÇÃO DO PRIMEIRO EMBARGANTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – REDISCUSSÃO – IRRESIGNAÇÃO DA SEGUNDA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0006342-11.2015.8.11.0037

EMBARGANTES:

CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI e FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de embargos de declarações, com pedido de efeito infringente, opostos por
CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI
(executado) e por
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA (incorporadora da CHEMINOVA BRASIL LTDA)
(exequente)

em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado pela exequente, apenas para inverter o ônus da sucumbência.

O embargante
CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI
sustenta que conforme deliberado no acórdão

“
trata-se de prescrição direta do próprio título executivo e não de prescrição intercorrente, portanto, quem deu causa à extinção do feito foi à própria empresa Embargada e não o Embargante, devendo aquela (Embargada) arcar com os ônus sucumbências, em decorrência do princípio da causalidade
” (sic).

Diante do exposto, requer a atribuição de efeitos infringentes para o fim de o ônus sucumbências seja arcado pelo embargado (id. 119178975).

Por sua vez, a embargante
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA
entende que a prescrição não deve ser reconhecida, porque sempre foi diligente e cumpriu tempestivamente as intimações exaradas pelo Juízo “a quo”, não havendo, portanto, que se falar em desídia.

Explica que ocorreu a interrupção do prazo da prescrição com o despacho que ordenou a citação, de forma que a demora na citação do embargado não pode ser atribuído à credora.

Defende que há contradição no julgado quando a interpretação dada aos dispositivos dos arts. 240, §1º e 3º do CPC e 202, I do Código Civil, pois defende que apenas com o despacho de citação a prescrição restou interrompida.

Elucida que há violação aos artigos 1.022, inciso I E II, parágrafo único, inciso II e 489, §1º e Súmula 106/STJ, haja vista que a demora na citação não ocorreu por desídia da recorrente.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (id. 120028480).

Os embargados se manifestaram nos ids. 120906975 e 121372990.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 11/05/2021, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DUPLICATA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há de se falar em interrupção da prescrição depois da citação válida.

Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, se consumou durante o desenvolvimento processual.

As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, pois foi ele quem deu causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça”.

A irresignação do primeiro embargante, diz respeito na suposta contradição concernente à distribuição da sucumbência, haja vista que o embargante/executado entende que quem deu causa ao ajuizamento da execução prescrita foi à embargada/exequente.

No entanto, ao
que se evidencia, o embargante pretende rever
o julgado, no tocante a distribuição da sucumbência, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada, pois ele era o devedor do título executado e quando ajuizada a ação a pretensão
ainda
não estava prescrita.

Portanto, o que se percebe nessas alegações é o inconformismo com o resultado do julgamento, o que não viabiliza os Aclaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA RECUPERANDA –
CONDENAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA NA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA
– TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador
”. (TJ-MT - EMBDECCV: 10308871420188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2020)

E no que diz respeito à irresignação recursal da segunda embargante/

exequente, tem-se que o título objeto da lide é uma duplicata vencida em 30/09/2012, sendo que a ação foi distribuída em 22/09/2015 e o despacho inaugural proferido em 30/09/2015, no entanto, a citação
válida
ocorreu somente em 04/07/2017, ou seja, depois de decorrido quase 5 (cinco) anos do vencimento do título.

Cumpre dizer que, a disposição contida no art. 219 do CPC, deve ser interpretada conjuntamente com seus parágrafos §§ 1º e 2º, pois conquanto o despacho inaugural interrompa a prescrição, a citação válida deve ser efetivada dentro do prazo de dez (10) dias seguintes à prolação do despacho.

Portanto, considerando que entre a data do vencimento do título e até a citação válida ultrapassou quase 5 (cinco) anos do vencimento do título, não há que se falar em aplicação da Súmula 106/STJ.

Dessa forma, conclui-se da leitura dos recursos, que os embargantes pretendem ver rediscutido o mérito do acórdão, de forma que têm seus embargos caráter não de declaração, mas sim, infringentes, não podendo, portanto, serem providos nesta via.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO – INAPLICABILIDADE SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO DIRETA – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA
– PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”. (TJ-MT - EMBDECCV: 00231727920118110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2020).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022